Tribunal: TJSP
Processo: 1033553-54.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Usufruto. Anulação. Instituição no ato da compra do imóvel através de escritura pública. Suposto vício de consentimento. Ausência de prova cabal a respeito. Presunção de validade subsistente. Cerceamento de defesa inocorrente. Hipótese, contudo, em que se conferiu à autora, nu-proprietária, o direito de permanecer no imóvel até a conclusão dos estudos dos filhos, conforme acordo de divórcio.

Ementa:
Usufruto. Anulação. Instituição no ato da compra do imóvel através de escritura pública. Suposto vício de consentimento. Ausência de prova cabal a respeito. Presunção de validade subsistente. Cerceamento de defesa inocorrente. Hipótese, contudo, em que se conferiu à autora, nu-proprietária, o direito de permanecer no imóvel até a conclusão dos estudos dos filhos, conforme acordo de divórcio. Notificação extrajudicial que representou ameaça à justa posse exercida. Tutela cautelar concedida. Recurso provido em parte.